Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo civil. Recurso Inominado – ausência de demonstração de interesse recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cuja pretensão é a de compelir o Distrito Federal a realizar a transferência da parte autora de leito de UTI de hospital particular para leito de UTI em hospital público ou particular, regulado ou não.
2. São relevantes os seguintes fatos: (i) concessão parcial da tutela de urgência em 10.05.2024; (ii) intimação da central de regulação de leitos de UTI em 13.05.2024; (iii) 15.05.2024, concessão de antecipação da pretensão recursal no Agravo de Instrumento n. 0701016-05.2024.8.07.9000 para fixar o prazo de 24h para cumprimento da liminar e respectiva intimação; (iv) 29.05.2024, paciente retirada da lista de espera em razão da melhora clínica; (v) 14.08.2024, prolação da sentença com a confirmação da tutela de urgência.
3. A matéria devolvida ao Colegiado, representada pelo recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, está limitada à fixação do marco inicial para ressarcimento, pelo Poder Público, das despesas realizadas pelo paciente em hospital particular, de acordo com os critérios estabelecidos no Tema de Repercussão Geral n. 1.033/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.033/STF quanto ao ressarcimento de despesas. No entanto, torna-se necessário, antes, examinar os critérios de admissibilidade do recurso inominado.
III. Razões de decidir
5. Quando a sentença foi prolatada em 14.08.2024, o objeto da ação, referente à transferência da parte autora para um leito de UTI pública, já estava exaurido devido à melhora do quadro clínico da paciente.
6. Ademais, a sentença não abordou a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular. Tampouco houve recurso da parte autora com foco nessa questão.
7. Dessa forma, falta ao Distrito Federal interesse recursal, uma vez que não é parte vencida, conforme art. 926 do CPC, o que leva o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios (Tema 1.002/STF), que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926.
Jurisprudência relevante citada: n/a.